Tribunal: TJSP
Processo: 1003747-78.2017.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Matéria relativa à imputação de culpa ao motorista do coletivo, diante das evidências e provas existentes nos autos - Alegação de que não há prova alguma de que a conversão à esquerda era conversão proibida - Afastamento - Culpa concorrente caracterizada no caso concreto - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003747-78.2017.8.26.0572/50001, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES, são
embargados THAYSSA TOMAELI MACEDO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
MAURO TOMAELI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CANTARELA LORENTE
TOMAELI (JUSTIÇA GRATUITA), RICARDO LORENTE TOMAELI (JUSTIÇA
GRATUITA) e INVEST SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003747-78.2017.8.26.0572/50001 -Voto no 22.868 – São Joaquim
da Barra
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003747-78.2017.8.26.0572/50001
Comarca: Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara
Embargante: Fernanda de Paula Parreira Sampaio Transportes ME
Embargados: Thayssa Tomaeli Macedo e Outros
Juiz: Renê José Abrahão Strang
VOTO 22.868
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO - Matéria
relativa à imputação de culpa ao motorista do coletivo, diante das
evidências e provas existentes nos autos - Alegação de que não há
prova alguma de que a conversão à esquerda era conversão
proibida - Afastamento - Culpa concorrente caracterizada no caso
concreto - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA
DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES ME contra acórdão proferido
nos autos da Apelação Cível no 1003747-78.2017.8.26.0572, em que é
apelante/apelada, bem como INVESTPREV SEGURADORA S/A, sendo
apelantes/apelados THAYSSA TOMAELI MACEDO (menor representada),
MARIA CANTARELA LORENTE TOMAELI, RICARDO LORENTE TOMAELI E
MAURO TOMAELI, alegando contradição quanto à imputação de culpa ao
motorista do coletivo, diante das evidências e provas existentes nos autos, já que
afirma que não há prova alguma de que a conversão à esquerda era conversão
proibida.
Além disso, afirma que os embargados não se desincumbiram
de provar que o motorista do ônibus deixou de sinalizar conversão à esquerda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003747-78.2017.8.26.0572/50001 -Voto no 22.868 – São Joaquim
da Barra
3
eis que não há prova nestes autos, nem nos autos criminais.
Alega que o local entendido como o sítio de colisão ocorreu
próximo à borda esquerda da faixa de rolamento esquerda, ou seja, próximo ao
canteiro da esquerda, e não no local em que o ônibus se imobilizou.
Anota que, de acordo com a Teoria da Causalidade Adequada,
adotada pela jurisprudência, bem como adotada pelo Código Civil, neste caso,
não é possível imputar ao motorista do ônibus parcela de culpa concorrente,
imputando-lhe responsabilidade pelo acidente narrado nestes autos.
Argumenta que, se a vítima, que se encontrava atrás do ônibus,
optou por imprimir alta velocidade para ultrapassar esse mesmo ônibus; na
mesma faixa em que trafegava o ônibus à sua frente e, em local que permite
conversão à esquerda e, se lançou, na tentativa “louca” de ultrapassagem, colada
à lateral esquerda do ônibus, ela mesma deu causa ao acidente. E, ela mesma
poderia ter evitado o desfecho fatal.
Requer, assim, seja sanada a contradição para constar que o
motorista do ônibus não efetuou conversão proibida e, portanto, não violou o art.
35 do Código de Trânsito Brasileiro.
É o relatório.
O acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou
obscuridade, na forma do disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, restou decidido que pela prova técnica, laudo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003747-78.2017.8.26.0572/50001 -Voto no 22.868 – São Joaquim
da Barra
4
polícia técnico-científica, notadamente pelo croqui juntado com o laudo
complementar do sítio de colisão, vê-se da dinâmica do acidente, que o ônibus
fazia conversão à esquerda, tendo parado, após o embate, na diagonal na
avenida mencionada, já no retorno ali existente.
Ainda, constou que, pela prova técnica o sítio da colisão ocorreu
próximo à borda esquerda da faixa de rolamento esquerda e que “a sinalização
horizontal encontrada no local do retorno apresentava-se nítida e visível aos
condutores da via, a qual indicava a conversão esquerda na faixa anterior do
retorno através da faixa dupla contínua, a qual informa ao motorista duplo sentido
de direção e proibição de tráfego na faixa oposta” (fl. 78).
E foi salientado que o coletivo, de fato, empreendeu manobra de
conversão à esquerda da avenida por onde trafegava, não havendo dúvida de
que a moto trafegava pela mesma avenida e no mesmo sentido de direção.
Ainda, pelo acórdão embargado, restou decidido que tudo
indicava que houve embate porque o motorista empreendeu conversão à
esquerda e não avistou a moto, violando o art. 35 do Código de Trânsito
Brasileiro, que determina que o motorista deve verificar a possiblidade de
realização da manobra.
Ou seja, observou-se que pouco importa a questão levantada
quanto ao ingresso na Rua Brasília, como comentado nos recursos, porque o
ônibus, de fato, empreendeu manobra de conversão à esquerda na referida
avenida, fato que levou ao embate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003747-78.2017.8.26.0572/50001 -Voto no 22.868 – São Joaquim
da Barra
5
A motociclista, de sua vez, foi incauta ao tentar ultrapassar o
coletivo naquele espaço, de forma arriscada, considerando o tamanho dos
veículos envolvidos e a impossibilidade de visão do motorista do coletivo, dado o
campo “cego” do espelho retrovisor, tanto que veio a motociclista a ser atingida
fatalmente, como se viu da prova dos autos.
Daí não se pode afastar a conclusão de que houve culpa
concorrente das partes para o noticiado acidente, o qual infelizmente ceifou a
vida da jovem GIOVANA LORENTE TOMAELI.
Portanto, verificado o nexo causal entre a conduta do preposto
da embargante e os danos experimentados pela vítima, como também é evidente
o nexo causal entre a conduta da vítima e o resultado danoso, configurado,
assim, o dever de reparar os danos sofridos por parte da empresa embargante.
Em verdade, procura a embargante rediscutir a justiça da
decisão, o que não se afigura devido na presente via.
Como é de conhecimento “os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (THEOTONIO
NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação em vigor”, São Paulo: Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003747-78.2017.8.26.0572/50001 -Voto no 22.868 – São Joaquim
da Barra
6
38a edição, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator